Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717149-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE MEDEIROS ROSA APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Aguarde-se manifestação da apelante pelo prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator